Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-57.2023.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos parcialmente acolhidos para rescindir o contrato e determinar a restituição simples dos valores descontados – Pleito de reforma – Impossibilidade – Termo de adesão ao Cartão de Crédito Consignado acostado aos autos, devidamente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos parcialmente acolhidos para rescindir o contrato e determinar a restituição simples dos valores descontados – Pleito de reforma – Impossibilidade – Termo de adesão ao Cartão de Crédito Consignado acostado aos autos, devidamente acompanhado de documento pessoal e biometria facial – Autorização expressa para reserva de margem consignável – Limite da margem comprometido há época da adesão, circunstância que impossibilitaria a constituição de suposto contrato consignado, tal como em tese pretendido – Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Inexistência de ato ilícito e por via de consequência, de prejuízo extrapatrimonial – Rescisão do contrato por mero desinteresse comercial, independentemente de previsão legal, operada em benefício da requerente – Majoração de honorários – Sucumbência que sequer deveria ser atribuída ao requerido – Valor arbitrado não comportando reforma – Recurso improvido.